Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA. DA INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO À LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DA CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. A CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. DA OMISSÃO, DE IGUAL FORMA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois Embargos declaratórios opostos diante do acórdão que deu provimento ao recurso do autor e parcial provimento ao recurso do réu. 1.1. Alegação do autor omissão no aresto, porquanto não consignou expressamente à devolução dos valores cobrados a maior durante o trâmite da demanda. 1.2. Alegação do réu de omissão quanto ao ponto dos honorários expostos no voto da Apelação. Requer a integração do acórdão às alterações a Resolução 14 da ADASA/2011 pelas Resoluções 12 e 16 de 2019 que entraram em vigência 01/06/2020. Sustenta contradição no decisum para que seja totalmente provido o recurso da CAESB e totalmente desprovido o do Autor, vez que as regras de faturamento seguem a legislação vigente e normativos da ADASA e não podem ser alteradas sem consequências para a prestação do serviço e necessidade de reequilibio. Por fim, requer o provimento de seu apelo.
2. Dos embargos do autor. 2.1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.2. Sobre a questão, ensina abalizada doutrina que: “Somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma ora comentada, ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo, é que são admissíveis os EDcl”. (NERY, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2014, p.1086). 2.3. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.4. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração. Quanto à omissão alegada, não assiste razão o embargante. 2.5. Os valores que a embargante alega durante o percurso processual também não foram comprovados ou requeridos no curso do processo e portanto, não há que se falar em omissão no julgado, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Além disso, não há pleito específico na peça aviada de apelação.
3. Dos embargos do réu. 3.1. As alegações apostas pela embargante revelam seu mero inconformismo com o julgamento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, visto que, ao contrário do que alega, o cálculo constante dos autos está em consonância com o artigo 106, inciso II da Resolução n. 14 da ADASA, o que foi acolhido, de maneira expressa, pelo acórdão, não havendo que se falar em cerceamento de seu direito de defesa e nulidade do aresto. 3.2. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 3.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade ou erro material.
4. Da alegação de embargos protelatórios em sede de contrarrazões. 4.1. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 4.2. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, o embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa. Assim, não deve ser aplicada a multa requerida.
5. Embargos de declaração rejeitados.